Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE PELO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, na ação por ela proposta objetivando o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente pelo Distrito Federal, reconheceu a prescrição de sua pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita ou expressa à prescrição; (ii) se há causas suspensivas ou interruptivas que afastam a prescrição quinquenal.
III. Razões de decidir
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica. Além disso, o art. 177 da Lei Complementar 840/2011 veda expressamente que a administração releve a prescrição. 3.1. O reconhecimento administrativo do débito não configura renúncia tácita ou expressa à prescrição.
4. Conforme disposto no art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei no 20.910/1932, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida”. 4.1. Na hipótese, não obstante a ausência de comprovação de requerimento, pela credora, de reconhecimento da dívida anteriormente ao requerimento do SINPRO/DF, em 24/02/2023, há elementos suficientes nos autos de que o Distrito Federal reconhece que o valor seria pago, até mesmo porque inscrito como despesas de exercícios findos, o que gera uma legítima expectativa à credora, não se podendo, portanto, entender pela sua inércia. Nesse sentido: Acórdão 1885706.
IV. Dispositivo
5. Recurso inominado conhecido e provido, para afastar a prejudicial de mérito de prescrição e, estando o feito maduro para julgamento, julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal condenado a pagar o total de R$ 274,06, no valor original, a título de exercícios anteriores. O valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde o reconhecimento do débito pela Administração, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97; a partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
____________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; Decreto-Lei no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar no 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023; TJDFT, 0719368-94.2024.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 10/07/2024.